Tribunal: TJDFT
Processo: 0739845-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA COOPERATIVA E DA CONSTRUTORA. ENTREGA DA UNIDADE UMOBILIÁRIA. HABITE-SE. JUROS DE OBRA. CLÁUSULA PENAL. APLICAÇÃO. JUROS. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento do produto ou do serviço respondem solidariamente por eventual defeito ou vício, nos termos do art. 18 do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. A teor da Súmula 602 do STJ “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas.”
3. A obtenção do habite-se é crucial para o adquirente do imóvel, pois é a partir dessa concessão que bem é considerado apto para ser habitado e, portanto, financiado por instituições bancárias. Sem esse documento, o imóvel não pode ser legalmente ocupado, sendo inviável reconhecer a entrega da unidade imobiliária antes da expedição deste documento.
4. Embora os juros de obra sejam pagos ao banco financiador, o atraso na entrega do imóvel, por culpa exclusiva do apelante, obriga o promissário-comprador a suportar o pagamento da parcela por período superior ao que lhe incumbiria. Se o incorporador ou construtor incorreu em mora, deve responder pelos prejuízos causados ao adquirente da unidade autônoma, ressarcindo-o pelo prejuízo material havido, ou seja, pelos valores pagos a título de juros de obra no período do atraso.
5. Comprovado o atraso na entrega do imóvel, por culpa não imputável ao adquirente, e não incidindo nenhuma hipótese de excludente da responsabilidade, aplica-se a cláusula penal para fins de ressarcir a privação do uso e fruição do bem adquirido por tempo além do avençado.
6. O atraso na entrega do imóvel, por culpa não imputável ao adquirente, inexistindo hipótese de excludente da responsabilidade, dá ensejo à incidência da cláusula penal, para fins de ressarcir o prejuízo pela privação do uso e fruição do bem adquirido por tempo além do avençado. (Tema 971 do STJ)
7. A tese firmada pelo STJ (Tema 1002), no sentido de que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado, aplica-se tão somente às hipóteses em que a rescisão do contrato de aquisição de imóvel ocorre por culpa do promitente comprador, o que não é o caso dos autos. Logo, aplica-se o artigo 405 do Código Civil, dispõe que os juros moratórios, nas obrigações contratuais, incidem a partir da citação do devedor.
8. Recurso conhecido e desprovido.